Tribunal: TJMT
Processo: 1018644-59.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018644-59.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ERIS ALVES PONDE - CPF: 003.931.441-35 (ADVOGADO), MAIRLON DE QUEIROZ ROSA - CPF: 697.152.621-04 (AGRAVANTE), ALINE FORTINI MATEUS - CPF: 983.048.791-15 (AGRAVADO), T. F. Q. - CPF: 097.702.291-99 (AGRAVADO), ALINE FORTINI MATEUS - CPF: 983.048.791-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO CARLOS SCHNITZER - CPF: 143.864.290-34 (ADVOGADO), JESSYCA NAGANO BEZERRA - CPF: 024.849.201-21 (ADVOGADO), EVANDRO SILVA SALVADOR - CPF: 247.747.348-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS – NECESSIDADE PRESSUMIDA DO ALIMENTADO – AUTISMO -

INCAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR NÃO DEMONSTRADA SATISFATORIAMENTE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

São presumidas as necessidades dos filhos menores. É sabido que os alimentos são fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada. O redimensionamento do encargo alimentar é autorizado quando demonstrada prova efetiva e suficiente de alteração da possibilidade do alimentante e/ou das necessidades do alimentando.

Ausente prova efetiva da alegada impossibilidade do alimentante, a justificar a redução da obrigação alimentícia acordada, impossibilita-se a minoração pretendida. A revisão do encargo alimentar merece especial cautela ao efeito de prevenir eventual prejuízo ao alimentado.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1018644-59.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MAIRLON DE QUEIROZ ROSA

AGRAVADO: T. F. Q.

Processo:
Ação de alimentos no 1002838-46.2021.8.11.0044 - 1a Vara da Comarca de Paranatinga.

RELATÓRIO

Agravo interposto por MAIRLON DE QUEIROZ ROSA

de decisão que, na
Ação de Alimentos
intentada

por T. F. Q. (nascido em 10.12.2018), deferiu alimentos provisórios no percentual de 72,7% do salário mínimo, além de 50% das despesas extraordinárias devidamente comprovadas.

Diz que é servidor do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na função de analista judiciário, com um salário bruto de R$ 8.901,39, (incluso salário e verba do cargo de gestor), com descontos legais IR e Previdência, alcança o valor de R$ 7.000,72 (sete mil reais e setenta e dois centavos) e com demais descontos, recebe líquido a quantia de R$ 5.320,60, (cinco mil trezentos e vinte reais e sessenta centavos).

Anota que tem outros 03 outros filhos e que noiva está gestante de 03 (três) meses do 4o (quarto) filho, o qual tem tido gastos com exames, medicamentos entre outros.

Afirma que sua mãe é sua dependente porquanto devido a problemas crônicos de saúde - reumatismo, osteoporose, nódulos pulmonares, hipertensão entre outros - não consegue exercer atividade remunerada, recebendo o valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) de pensão do seu falecido pai.

Diz que auxilia a genitora nos afazeres do lar, notadamente porque não tem condições de contratar empregada doméstica.

Assevera que seu subsídio é sua
única fonte de renda, em razão da dedicação exclusiva e integral ao poder judiciário, porquanto trabalha inclusive nos finais de semana.

A par disso, entende que o valor dos a
limentos provisórios deferido com base a um único filho não se demonstra razoável e, caso mantida a
decisão recorrida, mais os gastos com os demais dependentes, comprometerá sobremaneira o sustento próprio, especialmente porque ainda tem a mãe como dependente, razão pela qual requer com urgência a suspensão dos alimentos provisórios fixados.

Discorre, ainda, acerca do principio da isonomia entre os filhos e da capacidade contributiva da genitora.

Ao final, pede a redução dos alimentos provisórios para patamar de 40,9% do salário mínimo nacional no importe de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), a serem descontados na folha de pagamento do agravante, mais 50% das despesas extraordinárias, devidamente comprovadas
.

Contraminuta pelo desprovimento do agravo (Id 108905459).

A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id 113095452).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por MAIRLON DE QUEIROZ ROSA

de decisão que, na
Ação de Alimentos
intentada

por T. F. Q. deferiu alimentos provisórios no percentual de 72,7% do salário mínimo, além de 50% das despesas extraordinárias devidamente comprovadas.

Quanto ao objeto do recurso, busca o agravante seja provido o recurso para reduzir os
alimentos provisórios fixados em favor de Theodoro, hoje com 04 anos, para patamar de 40,9% do salário mínimo nacional no importe de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), a serem descontados na folha de pagamento do agravante, mais 50% das despesas extraordinárias, devidamente comprovadas
.

Como cediço, a fixação de alimentos provisórios exige observância ao binômio:
possibilidade do alimentante e necessidade do alimentando
.

No presente caso, a obrigação alimentar foi fixada em 72,7% do salário mínimo, bem como 50% (cinquenta por cento) referente às despesas extraordinária.

É certo que os alimentos devem ser sempre proporcionais não só às necessidades daquele que deve recebê-los, mas também às possibilidades daquele que deve fornecê-los, conforme a regra do art. 1.694, § 1o, do Código Civil.

No caso, a necessidade do alimentando é presumida em razão da menoridade e, no caso, Theodoro
foi diagnosticado com espectro do autismo,
razão porque faz terapia ocupacional com integração sensorial e psicomotricidade, fonoaudiólogo, psicólogo e atividades clínicas para minimizar os sintomas e garantir o desenvolvimento do menor (Id 66822143/66822155, p. 6). A recomendação médica é intervenção de forma intensiva para promover melhorias significativas no campo do comportamento, linguagem, cognição social e qualidades outras.

Desse modo, é caso de manutenção dos alimentos como fixados na decisão, pelo menos até que se dê a devida instrução probatória na origem, onde se dará a análise pormenorizada da capacidade/financeira de ambos os genitores, máxime porque a revisão de alimentos tem com pressuposto a alteração do binômio possibilidade/necessidade, sendo que, se demonstrada a efetiva alteração na capacidade econômica do alimentante, cabível a readequação da pensão alimentícia.

Nessa linha se manifestou a d. Procuradoria-Geral de Justiça (Id 113095452, p. 3):

“(...)

Já o art. 1.699 do Código Civil, por sua vez, determina que o valor da pensão alimentícia pode ser revisto na hipótese de alteração nas condições econômicas de quem a presta ou de quem a recebe.

Resta claro, portanto, que a obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, a qual possibilita a mudança da prestação fixada caso alteradas as circunstâncias de fato.

Na espécie, observa-se que o agravante não logrou êxito em demonstrar sua incapacidade de arcar com os alimentos no valor estabelecido pela decisão agravada, qual seja, 72,7% do salário mínimo, além de 50% das despesas extraordinárias devidamente comprovadas, porquanto verifica-se que o recorrente não demonstrou que, de fato, esteja enfrentando situação de penúria, a liberá-lo do pagamento do valor acima mencionado, que, frise-se, afigura-se adequado e proporcional.

Assim, o valor arbitrado pelo magistrado de origem atende ao binômio necessidade e possibilidade, razão pela qual não há falar, nesse momento processual, em minoração de tal importância.
”

(g.n)

Desse modo, somente após a instrução com a demonstração dos gastos do menor, é que se poderá aferir se suas necessidades reclamam a redução pretendida pelo genitor.

A respeito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. DESCABIMENTO.
A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR PODE SER REVISTA A QUALQUER MOMENTO, DESDE QUE SOBREVENHA ALTERAÇÃO NO BINÔMIO ALIMENTAR, SEJA NAS POSSIBILIDADES DE QUEM PAGA OS ALIMENTOS, SEJA NAS NECESSIDADES DE QUEM OS RECEBE. O ÔNUS DA PROVA DA MUDANÇA RECAI SOBRE O AUTOR DA AÇÃO. NO CASO, A DECISÃO AGRAVADA NÃO COMPORTA REPARO, POIS
O AGRAVANTE NÃO ACOSTOU AOS AUTOS, ATÉ O MOMENTO, PROVAS DE MUDANÇA NO BINÔMIO ALIMENTAR, A JUSTIFICAR A REDUÇÃO POSTULADA DOS ALIMENTOS
. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (Agravo de Instrumento, No 50849400220208217000, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em: 08-04-2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C GUARDA, VISITAS E ALIMENTOS - FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 30% DOS RENDIMENTOS DO GENITOR - RECONVENÇÃO - PEDIDO DE REDUÇÃO PARA 10% - INDEFERIDO - MANUTENÇÃO - ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

É de se manter a decisão agravada que indeferiu o pedido de redução da verba alimentar em sede de antecipação de tutela na reconvenção, porquanto ainda não há prova cabal da alegação de impossibilidade de condições financeiras do alimentante e porque são desconhecidos os efeitos que a redução precipitada pode causar à subsistência da alimentada”. (TJMT, RAI no
1011994-98.2019)

No que toca a questão de isonomia entre os filhos, a simples alegação de que tem outros filhos e/ou de que paga alimentos a eles em montante inferior, por si só, não é suficiente para eximir o alimentante da obrigação de prestar alimentos ao infante, nem é capaz de ocasionar a redução sumária dos valores fixados, máxime se ausente a devida comprovação.

Acerca da fixação de alimentos em valores ou em percentuais diferentes entre a prole, no julgamento do
Resp no 1.624.050 MG estabeleceu que
“
é possível estabelecer desde logo a tese de que não deverá haver, em regra, a fixação dos alimentos em valor ou em percentual distinto entre a prole, na medida em que se extrai do texto constitucional a presunção de que todos os filhos – indistintamente e independentemente de sua origem – necessitam de alimentos em igual medida, a fim de que, sem esta ou àquela predileção, toda a prole seja atendida em suas demandas mais vitais, tenham todos os filhos condições dignas de sobrevivência e, ainda, que à prole seja dado igual acesso às necessidades mais elementares da pessoa humana (alimentação, saúde, educação, cultura, lazer, etc.)”.

Sucede que a igualdade, todavia, não é um princípio de natureza inflexível, como há muito ensinou Aristóteles em “Ética a Nicômaco”, o que se deve é “
tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades
”.

Assim, verifica-se que é possível visualizar situações em que a fixação de alimentos em valor ou percentual distinto entre a prole é admissível, razoável e até mesmo indispensável, seja a questão examinada sob a ótica da necessidade do alimentado, seja o tema visto sob o enfoque da capacidade contributiva dos alimentantes.

Nesses casos, deve-se observar a regra de dar a cada qual segundo as suas necessidades, especialmente se um dos filhos é portador de uma necessidade específica que justifique a distinção.

A título de exemplo, colaciona-se fragmento do voto da Ministra Nancy Andrighi, proferido no julgamento do Recurso especial no 1.624.050-MG,
in verbis
:

“De igual modo, é possível também vislumbrar diferenças justificáveis e não ofensivas ao princípio da igualdade, por exemplo, em razão da idade (pois o filho recém-nascido e incapaz de desenvolver quaisquer atividades sem acompanhamento poderá necessitar de mais recursos que o filho em idade mais avançada, com aptidão para o desenvolvimento de atividade laborativa, por exemplo) ou da capacidade cognitiva (filho que apresenta mais dificuldades na fase escolar poderá necessitar de mais recursos do que o filho que não apresenta essas restrições)”.

A respeito, a jurisprudência:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. DIFERENÇA DE VALOR OU DE PERCENTUAL NA FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS ENTRE FILHOS. IMPOSSIBILIDADE, EM REGRA.
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IGUALDADE ENTRE FILHOS, TODAVIA, QUE NÃO POSSUI CARÁTER ABSOLUTO. POSSIBILIDADE DE EXCEPCIONAR A REGRA QUANDO HOUVER NECESSIDADES DIFERENCIADAS ENTRE OS FILHOS OU CAPACIDADES DE CONTRIBUIÇÕES DIFERENCIADAS DOS GENITORES.
DEVER DE CONTRIBUIR PARA A MANUTENÇÃO DOS FILHOS QUE ATINGE AMBOS OS CÔNJUGES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COGNIÇÃO DIFERENCIADA ENTRE PARADIGMA E HIPÓTESE. PREMISSAS FÁTICAS DISTINTAS.

1- Ação distribuída em 06/03/2012. Recurso especial interposto em 22/04/2015 e atribuído à Relatora em 26/08/2016.

2- O propósito recursal consiste em definir se é ou não admissível a fixação de alimentos em valores ou em percentuais diferentes entre os filhos.

3- Do princípio da igualdade entre os filhos, previsto no art. 227, §6o, da Constituição Federal, deduz-se que não deverá haver, em regra, diferença no valor ou no percentual dos alimentos destinados a prole, pois se presume que, em tese, os filhos - indistintamente - possuem as mesmas demandas vitais, tenham as mesmas condições dignas de sobrevivência e igual acesso às necessidades mais elementares da pessoa humana.

4- A igualdade entre os filhos, todavia, não tem natureza absoluta e inflexível, devendo, de acordo com a concepção aristotélica de isonomia e justiça, tratar-se igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades, de modo que é admissível a fixação de alimentos em valor ou percentual distinto entre os filhos se demonstrada a existência de necessidades diferenciadas entre eles ou, ainda, de capacidades contributivas diferenciadas dos genitores.

5- Na hipótese, tendo sido apurado que havia maior capacidade contributiva de uma das genitoras em relação a outra, é justificável que se estabeleçam percentuais diferenciados de alimentos entre os filhos, especialmente porque é dever de ambos os cônjuges contribuir para a manutenção dos filhos na proporção de seus recursos.

6- Não se conhece do recurso especial pelo dissídio jurisprudencial quando houver substancial diferença entre a cognição exercida no paradigma e a cognição exercida na hipótese, justamente porque são distintas as premissas fáticas em que se assentam os julgados sob comparação. Precedentes.

7- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido”. (REsp 1624050/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 22/06/2018) (g.n)

Acerca da constituição de nova família e nascimento de filhos outros, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a existência de outro filho, por si só, não importa na redução da pensão alimentícia paga a filho havido de relacionamento anterior,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. NASCIMENTO DE NOVO FILHO. MOTIVO QUE NÃO AUTORIZA, POR SI SÓ, A REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE CONFIGURADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se constata violação ao art. 535 do CPC quando a col. Corte de origem dirime, fundamentadamente, todas as questões que lhe foram submetidas. Havendo manifestação expressa acerca dos temas necessários à integral solução da lide, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte, fica afastada qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 2. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior,"
a circunstância de o alimentante constituir nova família,
com nascimento de filhos
, por si só, não importa na redução da pensão alimentícia paga a filha havida de união anterior, sobretudo se não resta verificada a mudança para pior na situação econômica daquele
" (REsp 703.318/PR, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 21/6/2005, DJ de 1o/8/2005, p. 470) (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 452.248/SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 16.06.2015, DJe 03.08.2015).

Além disso, observa-se que a questão de isonomia entre os filhos deve ser primeiro dirimido pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância, a fim de verificar se o contexto fático pode se mostrar diferente para os filhos, o que pode levar a diferentes necessidades.

Desse modo, em razão da ausência de maiores elementos relativos à situação financeira de ambos os genitores, assim como não estão presentes indícios de que o montante fixado pelo Juízo de Primeira Instância acarretará, de fato, prejuízo à subsistência do genitor até que se dê a instrução na origem, já que descontado o valor da pensão, ainda remanesce quantia razoável para fazer cobro as despesas ordinárias, aliado ao fato de que a redução pugnada poderá resultar em prejuízo ao menor, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Posto isso
e, em consonância com a d. Procuradoria Geral de Justiça,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022